Tribunal: TJES
Processo: 5013311-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013311-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO ANTONIO DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O impetrante pretende a revisão do conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o paciente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do CP) pois, no seu entender, não restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, contudo, a aferição de tal alegação não é cabível, por meio da ordem de
Habeas Corpus
, já que inviável o exame de provas. Precedente do STJ.

2. De igual forma, verifica-se que presente ordem foi impetrada como sucedâneo recursal, uma vez que a decisão combatida comporta recurso próprio, de modo que também não merece admissão, por este fundamento. Precedente do STJ.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013311-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO ANTONIO DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CELSO ANTONIO DE ABREU
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que, em razão da decisão do Tribunal do Júri, proferiu sentença, condenando-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Aduz a defesa, que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação nº 0014150-57.2011.8.08.0048, anulou uma condenação anterior, em razão da inexistência de provas, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que, a nova decisão, não poderia condenar o paciente, devendo ser anulada, eis que desprovida de materialidade e indícios de autoria.

No caso em tela, verifico que o impetrante pretende a revisão do conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o paciente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), pois, no seu entender, não restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva.

Todavia, a aferição de tal alegação não é cabível por meio da ordem de
Habeas Corpus
, já que inviável o exame de provas, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
Evidenciado que a alegada ausência de indícios de autoria foi formulada quando já preclusa a decisão de pronúncia, tendo a própria defesa desistido do recurso cabível contra a decisão, inviável a formulação da pretensão em habeas corpus dirigido ao Tribunal a quo, via eleita carente de dilação probatória
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 161.114/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Além disso, percebo que a presente ordem foi impetrada como sucedâneo recursal, uma vez que a decisão combatida comporta recurso próprio, de modo que também não merece admissão, por este fundamento.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado, também do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.(...)” (grifo nosso)

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 410.490/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 14/2/2018.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6588199),
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.